Tribunal: STF
Processo: HC 209645
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 151.911/MG, assim ementada (eDOC 3):



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR. NULIDADE. INEVIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.



    Recurso improvido.



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante em meio a investigação realizada pela Polícia Militar, em evidente usurpação das funções da Polícia Civil; b) a reincidência, a quantidade de droga e a gravidade abstrata do crime, por si sós, não constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.



    À vista do exposto, pugna pelo relaxamento da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que as alegações de constrangimento ilegal versadas na inicial são as mesmas daquelas veiculadas no HC 209.346/MG, de minha relatoria, que tem como ato coator a decisão proferida no RHC 151.911/MG, a mesma indicada na presente impetração. 



    Por configurar mera reiteração daquele writ, nada há a apreciar.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente